Tribunal: TJDFT
Processo: 0720515-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SOCIETÁRIOS. INTERESSE PROCESSUAL INICIALMENTE CONFIGURADO. APRESENTAÇÃO PARCIAL DE DOCUMENTOS E ADOÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS. EXAURIMENTO DA FINALIDADE DO PROCEDIMENTO. ENCERRAMENTO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de produção antecipada de provas ajuizada por sócia de sociedades empresárias para obtenção de documentos contábeis e societários, reconheceu a ausência de interesse processual e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00. A apelante sustenta possuir direito de examinar os documentos sociais e afirma que houve resistência injustificada das rés à exibição documental, requerendo o prosseguimento da ação ou, subsidiariamente, a inversão da sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se foi correta a extinção do processo, por carência da ação na produção antecipada de provas; (ii) estabelecer se deve ser mantida a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios ou aplicada a inversão dos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 381 do CPC admite a produção antecipada de provas não apenas em hipóteses de risco de perecimento da prova, mas também quando a prova possa viabilizar autocomposição ou justificar o ajuizamento de futura ação.
4. O interesse processual da autora estava configurado no momento do ajuizamento da demanda, tanto que o juízo de origem admitiu o processamento da ação e determinou medidas destinadas à obtenção da prova, resultando na apresentação de parte dos documentos solicitados.
5. A ação de produção antecipada de provas destina-se à colheita de elementos probatórios existentes, não se prestando à investigação acerca de eventual irregularidade decorrente da inexistência ou da ausência de guarda de documentos societários, nem à reconstrução de documentos pretéritos.
6. A declaração de inexistência dos documentos pelas rés, somada ao insucesso das medidas coercitivas já adotadas — inclusive multa e três mandados de busca e apreensão com reforço policial — evidencia o exaurimento das providências possíveis para obtenção da prova pretendida.
7. Embora afastada a ausência de interesse processual, mostra-se adequado o encerramento do procedimento de produção antecipada de provas, mediante a homologação das provas produzidas, sem prejuízo de eventual discussão sobre eventual responsabilidade pela inexistência de outros documentos em posse da ré, em ação própria.
8. Demonstrada a resistência das rés à apresentação dos documentos, que motivou reiteradas intimações e a adoção de medidas coercitivas, justifica-se a inversão da sucumbência. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença homologatória da prova produzida.
Tese de julgamento:
1. A produção antecipada de provas admite a obtenção prévia de documentos quando necessária à avaliação da situação jurídica ou à eventual propositura de ação futura, configurando interesse processual no momento do ajuizamento.
2. A ação de produção antecipada de provas não se destina a investigar irregularidades decorrentes da inexistência ou da ausência de guarda de documentos, nem a reconstruir documentos pretéritos.
3. Uma vez adotadas e frustradas as medidas cabíveis para obtenção da prova, reconhece-se o exaurimento da finalidade do procedimento, autorizando-se o encerramento do processo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, §2o, 85, 381, 382, §2o, e 485, VI; CC, arts. 1.020 e 1.021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.699.608/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, DJe 18.03.2021; TJDFT, Apelação 0702087-78.2021.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 28.03.2023; TJDFT, Acórdão 2035075, Apelação 0738678-34.2024.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 20.08.2025.